Tribunal: TCU
Processo: 006.214/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8431/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 5o, caput , da IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento do presente feito, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.214/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Rosa dos Santos Costa Oliveira (XXX.132.465-XX) e Eduardo Marques de Oliveira (XXX.460.705-XX). 1.2. Entidade: Município de Pinhão/SE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.